Tribunal: STF
Processo: ARE 1323430
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO INSTITUÍDA PELA LEI 14.938/03 DO ESTADO DE MINAS GERAIS – REPERCUSSÃO GERAL DECLARADA PELO RE 643.247/STF – INCONSTITUCIONALIDADE – CRITÉRIO DA REFERIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DA COBRANÇA POR MEIO DE IMPOSTO. O STF, em sede de repercussão geral, fixou tese pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída por municípios, bem como, por se tratar de atividade considerada essencial, haver a necessidade de sua viabilização mediante impostos, e não taxas Restou consignada, portanto, a ausência de referibilidade da taxa de incêndio, já que a prevenção e o combate a incêndios, afetos ao campo da segurança pública, encarada como serviço essencial à população, só podem ser viabilizados mediante a cobrança de impostos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, da CF. Sustenta, em essência, que “o STF apenas declarou a inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio instituída pelos MUNICÍPIOS, uma vez que não caberia aos Entes Municipais a criação de taxa para tal fim, nada mencionando a respeito de taxas semelhantes instituídas pelos Estados”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, verifica-se a inaplicabilidade do invocado Tema nº 733 (RE nº 730.462/SP) – em que foi assentado que a declaração pelo STF de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo necessária, para tanto, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, de ação rescisória própria –, tendo em vista que referido paradigma versou sobre a eficácia da coisa julgada formada em processo subjetivo; portanto, a tese nele firmada se direciona a esse tipo de processo, não atingindo o presente caso, em que se pretende defender a eficácia da coisa julgada ocorrida em ADI (processo objetivo) deste Tribunal. 
    Do mesmo modo, não é caso de se sobrestar o presente recurso com base no Tema nº 885 (RE nº 955.227/BA) – que versa sobre os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado –, pois, assim como o Tema nº 733, cuida da eficácia da coisa julgada formada em processo subjetivo e, portanto, não há como repercutir no caso em apreço. 
    Feitas essas considerações, passo ao exame do recurso. 
    A abertura da Instância superior não é viável. 
    O recorrente defende que a decisão proferida pelo STF no RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), em que se respaldou o acórdão recorrido, não tem o condão de rescindir a coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000 julgada por este Tribunal de Justiça. 
    Contudo, referida tese não encontra guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do recente precedente a seguir transcrito: 
    (…)
    Quanto à controvérsia relativa à exigibilidade da taxa de incêndio, o recurso também não merece trânsito. 
    O STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos do Tema nº 16 (RE nº 561.158/MG, substituído pelo RE nº 643.247/SP) e, ao julgar seu mérito, firmou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 
    (…)
    E, apresentados embargos de declaração contra o referido julgado, foram eles acolhidos para modular prospectivamente os efeitos da tese firmada, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 
    (…)
    No presente caso, a Turma Julgadora concluiu pela inexigibilidade da taxa de incêndio instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.938/2003, justamente à vista do posicionamento externado pelo STF no julgamento do referido paradigma. 
    Assim, encontrando-se o entendimento manifestado no acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, deve ser obstado o acesso do recurso à Instância superior, nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. 
    Ressalte-se que o STF vem, reiteradamente, desprovendo os recursos manejados pelo Estado de Minas Gerais, confirmando a aplicabilidade da orientação firmada no RE nº 643.247/SP em relação ao debate sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio mineira. 
    (…)
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda: RE nº 1.248.435 AgR/MG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020, RE nº 1.240.111 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/04/2020 e RE nº 1.189.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/06/2019. 
    Por fim, relativamente à alegação de que seria necessário aguardar o desfecho do julgamento pelo STF da ADI nº 4.411/MG, tendo em vista que ela versa especificamente sobre a taxa de incêndio mineira, razão não assiste ao recorrente. 
    É que a matéria tratada nos presentes autos já foi decidida sob o regime da repercussão geral no âmbito do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), cujo acórdão transitou em julgado em 20/10/2020, sendo, inclusive, modulada a decisão em sede de embargos de declaração, estabelecendo-se os efeitos da tese firmada, a partir de 1º/08/2017, ressalvadas as ações ajuizadas anteriormente, o que foi devidamente observado no acórdão recorrido. 
    Aliás, a ADI nº 4.411/MG já foi julgada, recentemente, pelo STF (acórdão publicado em 24/09/2020), ocasião em que foi proclamada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, tendo o Relator Ministro Marco Aurélio feito referência expressa ao Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), apontando que a questão já tinha sido enfrentada e definida pela Suprema Corte sob o rito da repercussão geral, não havendo dúvidas, pois, quanto à aplicabilidade do referido paradigma ao caso em apreço. 
    A propósito, convém colacionar recente julgado do STF desprovendo recurso do Estado de Minas Gerais e enfatizando a desnecessidade de se aguardar a conclusão do julgamento da ADI nº 4.411/MG: 
    (…)
    Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, no tocante à questão alcançada pelo Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP); b) inadmito o recurso, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, quanto à matéria remanescente.”
    O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a defender que “mesmo no Tribunal de origem (TJ/MG) ocorreria discordância quanto aos efeitos das decisões citadas”. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF).
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator